Tribunal: TJSP
Processo: 1018407-28.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Nulidade da intimação para constituição em mora – Fiduciante intimada por edital, conquanto ausentes os requisitos legais previstos na Lei 9.514/97 – Consolidação da propriedade em favor da instituição financeira anulada, pois realizada de forma irregular – Consequente nulidade dos leilões extrajudiciais realizados e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Nulidade da intimação para constituição em mora – Fiduciante intimada por edital, conquanto ausentes os requisitos legais previstos na Lei 9.514/97 – Consolidação da propriedade em favor da instituição financeira anulada, pois realizada de forma irregular – Consequente nulidade dos leilões extrajudiciais realizados e eventuais atos de alienação posteriores – Manutenção da sentença impugnada – Honorários advocatícios recursais – Art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do CPC em vigor – Negado provimento.